Tribunal: TJDFT
Processo: 0715230-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DE LEI. INEXISTÊNCIA. DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A preliminar de inadmissibilidade do pleito revisional quando a análise da ocorrência das hipóteses autorizadoras da Revisão Criminal constantes do 621 e incisos, do Código de Processo Penal, se confundir com o mérito da demanda, devendo ser analisada conjuntamente.
2. Pedidos de reconhecimento de detração penal em razão de cumprimento de penas decorrentes de prisões provisórias e, de consequência, fixação de novo regime mais brando, somente se houver erro no seu reconhecimento é que autorizam a procedência das pretensões revisionandas.
3. Revisão Criminal julgada improcedente.